Tribunal: TJES
Processo: 5004155-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e III, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da medida, pleiteando o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se configura por critério matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. O processo apresenta andamento regular, com realização de diversas audiências de instrução e designação de ato futuro para data próxima, afastando desídia do Poder Judiciário.

5. A demora na persecução penal decorre, em parte, da necessidade de localização do acusado, que permaneceu em local incerto e não sabido, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional.

6. A prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do paciente, o que configura fundamento idôneo e contemporâneo da medida.

7. A gravidade concreta do delito, praticado mediante múltiplos disparos de arma de fogo em local público, com motivação relacionada a represália, evidencia elevada periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8. A contemporaneidade da prisão não se limita à proximidade temporal dos fatos, subsistindo quando persistem circunstâncias atuais que recomendam a medida cautelar.

9. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

10. A via do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz da razoabilidade, não se configurando quando o processo apresenta andamento regular.

2. A permanência do acusado em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade.

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e motivação, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, II e III; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, HC nº 5002616-87.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/05/2025; TJES, HC nº 5017564-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20/02/2025; TJES, HC nº 5003356-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004155-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LOCAL INCERTO. REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e III, do CP), no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade da medida, pleiteando o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se configura por critério matemático, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. O processo apresenta andamento regular, com realização de diversas audiências de instrução e designação de ato futuro para data próxima, afastando desídia do Poder Judiciário.

5. A demora na persecução penal decorre, em parte, da necessidade de localização do acusado, que permaneceu em local incerto e não sabido, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional.

6. A prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do paciente, o que configura fundamento idôneo e contemporâneo da medida.

7. A gravidade concreta do delito, praticado mediante múltiplos disparos de arma de fogo em local público, com motivação relacionada a represália, evidencia elevada periculosidade e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

8. A contemporaneidade da prisão não se limita à proximidade temporal dos fatos, subsistindo quando persistem circunstâncias atuais que recomendam a medida cautelar.

9. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

10. A via do habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz da razoabilidade, não se configurando quando o processo apresenta andamento regular.

2. A permanência do acusado em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando sua contemporaneidade.

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e motivação, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, II e III; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, HC nº 5002616-87.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 06/05/2025; TJES, HC nº 5017564-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20/02/2025; TJES, HC nº 5003356-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU que, nos autos da Ação Penal nº 0001073-24.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I II e III, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que os fatos ocorreram em dezembro de 2017, mas sua prisão preventiva somente fora decretada em 04/08/2023, sendo efetivamente preso em 17/05/2024, estando há quase dois anos custodiado, sem previsão de término da instrução processual.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 18759615.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº 18897406).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU que, nos autos da Ação Penal nº 0001073-24.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I II e III, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que os fatos ocorreram em dezembro de 2017, mas sua prisão preventiva somente fora decretada em 04/08/2023, sendo efetivamente preso em 17/05/2024, estando há quase dois anos custodiado, sem previsão de término da instrução processual.

Diante disso, requer o relaxamento da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 04/08/2023 por estar em local incerto e não sabido, não sendo encontrado para ser citado, oportunidade na qual o Juízo
a quo
também suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional quanto a ele. O mandado de prisão foi cumprido apenas em 16/05/2024.

O paciente apresentou resposta à acusação por meio do advogado constituído em 26/07/2024.

Foram realizadas audiências de instrução nos dias 20/03/2025, 14/05/2025, 13/10/2025 e 11/03/2026, quando foram ouvidas diversas testemunhas, sendo designada nova audiência para 23/04/2026 para colher o depoimento da testemunha de acusação faltante.

Destaco que foram reanalisadas a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar, através de decisões proferidas nos dias 21/05/2024, 07/06/2024, 02/12/2024, 07/02/2025, 08/04/2025, 27/05/2025, 30/07/2025, 10/11/2025 e 19/12/2025.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a audiência em continuação designada, conforme alhures exposto.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, tendo em vista que a prisão foi decretada quando do reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a localização do acusado, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, configurando providência processual adequada e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo n. 5003584-10.2024.8.08.0047. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da custódia cautelar, da falta de fundamentação concreta e da inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. 2. Argumenta que o crime ocorreu em 06/07/2022, com denúncia oferecida apenas em 10/05/2024, ou seja, quase dois anos após os fatos, e que, durante esse período, o paciente permaneceu em sua residência, sem se furtar às investigações. Requer a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem. 3. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva carece de contemporaneidade em relação aos fatos narrados na denúncia; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou a custódia cautelar carece de fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente – homicídio triplamente qualificado, mediante disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, por motivo fútil e de surpresa – justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela existência de circunstâncias atuais que justificam a prisão, tais como o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, dificultando a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 7. A reavaliação periódica da custódia cautelar demonstrou a persistência dos fatores que motivaram a prisão, reforçando a necessidade de sua manutenção. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente pelo acesso do paciente a armas de fogo e pela possibilidade de intimidação de testemunhas. 9. O eventual excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta superado, pois a peça acusatória foi recebida em 13/05/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando lastreada na gravidade concreta do crime, demonstrada por circunstâncias específicas extraídas dos autos. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se restringe à proximidade temporal dos fatos, mas deve ser analisada em conjunto com elementos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. A reavaliação periódica da custódia cautelar confirma a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afastando alegação de constrangimento ilegal. (TJ/ES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5002616-87.2025.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE PRISÃO. NÃO DEMONSTRADA. VIA INADEQUADA PARA APRECIAÇÃO DE TAL TESE. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. FUGA. FUNDAMENTO DA CAUTELARIDADE. PRECEDENTE. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313, I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO . CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O STJ possui remansoso entendimento de que a via do habeas corpus não é adequada para apreciar pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia ante fragilidade probatória, pois exige o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Em habeas corpus não há como antecipar se o réu será absolvido, ou a quantidade de pena que, eventualmente será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, razão pela qual não prospera a alegação de que desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação. 3. O STJ orienta que a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da prisão preventiva. Precedente do TJES. 4. No tocante aos requisitos da prisão, é possível extrair que o decreto se presta a assegurar a conclusão da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu se evadiu do distrito da culpa e permaneceu em local incerto por longo período, não havendo constrangimento a ser sanado. 5. É incabível a substituição da prisão por cautelares, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria) e 313, inc. I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, as circunstâncias do caso demonstram a inadequação de tais medidas, em especial, porque o ré permaneceu em local incerto por longo período. 6. Consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. 7. ORDEM DENEGADA. (TJ/ES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 50175646820248080000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2025)

HABEAS CORPUS - ART. 121, § 2º, II E IV, C/C 73 PARTE FINAL DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE EM LOCAL INCERTO - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA . 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração que o paciente encontra-se em local incerto, situação que põe em risco a aplicação futura da lei penal. 2. Ainda que decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere preventivo . 3. Ordem denegada. (TJ/ES, Habeas Corpus Criminal nº 5003356-16.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, j. 01/06/2023)

Ademais, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, apontado como mandante de homicídio qualificado, praticado mediante diversos disparos de arma de fogo, em local público e em plena luz do dia, circunstância que expôs a risco a coletividade.

Além disso, a motivação do crime descrita na denúncia, consubstanciada em represália pela suposta perda de arma de fogo e por alegada colaboração da vítima com grupos rivais, denota periculosidade acentuada e reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e resguardar a paz social.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.